Tribunal: TJDFT
Processo: 0705983-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0705983-69.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: APARECIDA NEVES MOTA ANDRADE AGRAVADO: WAGNER IMOBILIARIA REFRIGERACAO E CONSTRUCOES INDUSTRIA E COMERCIO - EIRELI D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por APARECIDA NEVES MOTA ANDRADE tendo por objeto a r. decisão (ID 56555510 - Pág. 1 do processo principal) proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara Cível de Brasília nos autos do cumprimento provisório de sentença no 0704127-72.2017.8.07.0001. Transcrevo a r. decisão: “Cuida-se de impugnação que opõe APARECIDA NEVES MOTA ANDRADE à penhora objeto da decisão e relatório de ids. 51220284 e 51541618, sob a alegação de que a medida constritiva em questão teria recaído sobre valores protegidos, "ex vi" do disposto no artigo 833, inciso IV do CPC. Considerando que a impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso IV do CPC refere-se às verbas e não à conta corrente em que elas são creditadas, restando indispensável, para que se evoque tal proteção legal, a comprovação de que "as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis", à devedora foi oportunizado, conforme decisão de id. 51915302, o aditamento de sua impugnação mediante a apresentação de “extratos bancários contextualizados demonstrando as movimentações financeiras que antecederam a medida impugnada, abrangendo, dentre outros, o crédito dos supostos proventos constritos e a penhora em questão”. A executada, contudo, se limitou a apresentar nova petição em que repisa os argumentos por ela anteriormente sobrelevados (id. 54123547). Assim, à míngua de demonstração, pela devedora, de que a quantia penhorada se encontra abrangida por qualquer hipótese de impenhorabilidade, INDEFIRO a impugnação de id. 51879475, aditada conforme petição de id. 54123547” (ID 56555510 - Pág. 1). Inconformada, a parte recorre alegando tratar-se de verba salarial, que é a única provedora da família e que a quantia é destinada às despesas básicas de aluguel, condomínio, faculdades e alimentação, sua e de seus dependentes. Requer o deferimento da tutela antecipatória recursal para que seja determinada a desconstituição da penhora que recaiu sobre o valor equivalente a R$7.123,88(sete mil, cento e vinte e três reais e oitenta e oito centavos) realizado em sua conta salário. É o relatório. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Para o deferimento da tutela de urgência, exige o artigo 300 do Código de Processo Civil a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe análise profunda do mérito, porém tão-somente a verificação dos requisitos legais que balizam a tutela de urgência. Como relatado, Sua Excelência, o Magistrado a quo, considerou que a agravante não teria demonstrado que a quantia penhorada se encontrava abrangida por qualquer hipótese de impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso IV do CPC . Por esse motivo, indeferiu o desbloqueio pretendido (ID 56555510 - Pág. 1). Contudo, numa análise perfunctória, pode-se constatar que a agravante demonstra a origem salarial da quantia bloqueada. Vejamos. Analisando o extrato da referida conta da Caixa Econômica Federal de titularidade da agravante percebe-se facilmente que os únicos créditos (ID 51880461 - Pág. 1 do processo principal) foram: depósito do valor do 13o salário de R$4.107,12 e o salário mensal de R$14.761,19, consoante revelam os contracheques (ID 54112993 - Pág. 1 e ID 54123545 - Pág. 1 ambos do processo principal). Inclusive, o código bancário desses dois únicos créditos registra a sigla “CT SALARIO” (ID 14938761 - Pág. 2 ou ID 51880461 - Pág. 1). Acrescento que, além do recebimento da verba salarial, somente constam débitos não havendo qualquer outro depósito de natureza diversa. Também consta do mencionado extrato bancário que até os créditos já citados o saldo era devedor. Assim, considerando a revelação de que, no período em referência, a conta corrente em tela estava devedora quando recebeu os créditos exclusivamente de salariais, entendo que a ora agravante atendeu o despacho do douto juízo de origem , demonstrando que a quantia bloqueada era decorrente de salário. Impende ressaltar que, como visto em linhas volvidas, o nobre magistrado de origem, a quem tenho em elevada consideração, talvez em razão do enorme volume de serviço, não percebeu que a agravante conseguiu demonstrar a prova que ele mesmo determinou a produção, qual seja: de que a natureza da verba bloqueada estaria contida na impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso IV do CPC. Dessa forma, os fundamentos apresentados são relevantes e amparados em prova idônea impondo a conclusão sobre a alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados. Por outro lado, sob pena de supressão de instância, cabe ao douto juiz de origem decidir sobre a liberação pretendida, atentado para natureza dos valores indisponibilizados ser de origem salarial. Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido liminar para considerando a natureza salarial da verba bloqueada determinar a apreciação do pedido pelo culto juiz a quo para que decida, a seu juízo, sobre a liberação ou não da quantia em referência. Intime-se a agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 18 de março de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator